Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-35.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO. PSEUDOARTROSE DE PÉ DIREITO. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA ADVINDA DO INFAUSTO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA. ATESTAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA TODAS AS ATIVIDADES. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PEDIDO. ADSTRIÇÃO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INADEQUAÇÃO AO BENEFÍCIO EFETIVAMENTE DEVIDO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEEFÍCIOS. NATUREZA ASSISTENCIALISTA DA AÇÃO. MODULAÇÃO DO POSTULADO AO DEVIDO. CABIMENTO. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. DEFINIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TARIFAMENTO LEGAL. RELEGAÇÃO PARA APÓS A APURAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DO JULGADO (STJ, SÚMULA 111). OBSERVÂNCIA. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Em ambiente de ação acidentária, acolhido o pedido, os honorários advocatícios de sucumbência imputados à autarquia previdenciária devem ter como base de incidência as parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 111), e, outrossim, conquanto as parcelas asseguradas estejam condicionadas à apuração e perduração da incapacidade laborativa do segurado, não subsistindo possibilidade de as parcelas vencidas suplantarem a primeira fase do balizamento estabelecido pelo §3o do artigo 85 do CPC para o cálculo da verba de sucumbência, viável que a verba cominada ao órgão previdenciário seja firmada em percentual certo desde logo, ao invés de ser relegada sua definição para a fase de liquidação, pois essa relegação visa simplesmente a observância do tarifamento de faixas de incidência da cominação sucumbencial (CPC, art. 85, 85, §§3o e 4o).
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Omissão sanada. Unânime.